Tribunal: TCU
Processo: 015.910/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades ocorridas em pregão para a aquisição de uma escavadeira hidráulica sobre esteiras.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Presencial 9/2020, conduzido pela Prefeitura Municipal de Itapuranga/GO, para a aquisição de uma escavadeira hidráulica sobre esteiras, no âmbito do Convênio 896411/2019; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer da presente representação, satisfeitos requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 235, caput , e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993; 9.2. determinar, cautelarmente, nos termos do art. 276, caput , do Regimento Interno do TCU, ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) , que se abstenha de transferir recursos ao município de Itapuranga, por meio do Convênio 896411/2019, até que o Tribunal se manifeste quanto ao mérito da presente representação; 9.3. promover, com fundamento no art. 276, § 3o, do Regimento Interno do TCU, a oitiva da Prefeitura Municipal de Itapuranga/GO, para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca dos seguintes fatos: 9.3.1. inserção, no Termo de Referência referente ao Pregão Presencial 9/2020, para aquisição de escavadeira hidráulica sobre esteiras, de exigência de "vazão hidráulica total de, no mínimo, 460 l/min", sem respaldo em elementos técnicos ou de desempenho operacional, incorrendo em potencial restrição à competitividade na licitação, por impedir a participação de um maior número de licitantes no mencionado certame; 9.3.2. utilização de pregão presencial em vez da modalidade pregão eletrônico no Certame Licitatório 9/2020; 9.4. diligenciar, nos termos do art. 157 do Regimento Interno do TCU, a Prefeitura Municipal de Itapuranga/GO, para que encaminhe a este Tribunal, no prazo de quinze dias, cópia completa, preferencialmente em meio magnético, do processo administrativo do Pregão Presencial 9/2020; 9.5. determinar, nos termos do art. 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU, a oitiva da empresa Valence Máquinas e Equipamentos Ltda. (CNPJ 08.250.241/0005-24) , na qualidade de vencedora do Pregão Presencial 9/2020, para que, se assim desejar, se manifeste sobre os fatos apurados neste processo; 9.6. encaminhar à Prefeitura. Municipal de Itapuranga/GO e à empresa Valence Máquinas e Equipamentos Ltda. (CNPJ 08.250.241/0005-24) cópia da peça 1 e desta decisão, para subsídio às suas manifestações.